Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-47.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. REQUISITOS DO ART. 226 PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS MANTIDAS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. 2a FASE. ACUSADA ROSEANE. CRIME DO ART. 244-B. AGRAVANTE DO ART. 62, III, DO CP. AFASTADA. PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA. 3a FASE. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. ÔNUS DA DEFESA TÉCNICA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REGIMES INICIAIS MANTIDOS. RECURSOS DOS RÉUS DIOGO APARECIDO, PAULO EDUARDO E MARCOS VINÍCIUS. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO DA ACUSADA ROSEANE. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, bem como dos crimes de corrupção de menores e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento pessoal.
4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e de presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
5.Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
6. Quando presentes outras provas da prática de roubo com utilização de arma de fogo, mas sem a apreensão do armamento, e a tese defensiva for no sentido de que o acusado se utilizava de simulacro sem potencial lesivo, o ônus da prova quanto a tal fato é da Defesa Técnica. Mantida a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo.
7. Recursos conhecidos; Apelos desprovidos para os réus Diogo Aparecido dos Santos, Paulo Eduardo Alves Bernardes e Marcos Vinícius Pereira da Cunha e dado parcial provimento ao recurso da acusada Roseane da Silva Assis.